Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-83.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004784-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADAO RONILSON ALCANTARA DA SILVA BARBOSA - CPF: 081.819.861-30 (PACIENTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 018.163.091-50 (VÍTIMA), V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (VÍTIMA), WANDERSON GOMES MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 735.338.741-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA.

1 - Em conformidade com o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

2 – Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Adão Ronilson Alcantara da Silva Barbosa
, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

O impetrante alega que “
a decisão combatida carece de fundamentação idônea, eis que está vazada em argumentações genéricas que não evidenciam, também, a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo, dessa forma, nula de pleno direito
”.

Aduz que “
as alegações genéricas que resultem em reconhecimento do suposto autor do fato apenas e tão somente por tatuagens e/ou características gerais são descabidas e rechaçadas pelo ordenamento jurídico
”.

Defende que “
o reconhecimento pessoal a rigor do artigo 226 do CPP, não traz em seu rol qualquer possibilidade de reconhecimento em face de tatuagem, piercing ou cicatriz
”.

Sustenta que “
o assistido é arrimo de família, e sua convivente está grávida há 05 (cinco) meses, e está em acompanhamento médico psiquiátrico. Ainda, o paciente é responsável pelo sustento de 02 (dois) filhos de sua convivente, sendo um deles deficiente físico. Para além, o assistido e sua família residem com a sua genitora, conforme comprovante de endereço anexo é pessoa honesta, íntegra e trabalhadora, e possui bom relacionamento familiar
”.

Afirma que “
a clarividente ausência de periculum libertatis evidencia, também, a violação ao artigo 312, § 2º, do CPP, e revela a natureza de antecipação da pena da prisão guerreada, em violação cristalina ao princípio da homogeneidade e à regência do artigo 313, § 2º, do CPP
”.

Pautado nesses argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ante à ausência de fundamentação idônea e concreta a ensejar a segregação cautelar e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
(id. 204454169).

Liminar indeferida (id. 204737689).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 205114198).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifesta-se pela denegação da ordem (id. 206860172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Adão Ronilson Alcântara da Silva Barbosa
, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, Adão Ronilson Alcantara da Silva Barbosa, pela prática do crime de roubo majorado, com uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso I, §2º-A, inciso II, combinado com o art. 14, inciso I, e o art. 69, todos do Código Penal) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Veja-se a decisão:

“As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelo suspeito, consistindo na prática de roubo majorado, com uso de arma de fogo.

Consta nos autos reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima (p. 53), em que indica ter sido o representado o autor do delito contra si.

Os relatórios de investigações preliminares dão conta do
modus operandi
perpetrado pelo investigado, bem como da dinâmica delitiva, tendo a vítima relatado ter visualizado que o assaltante possuía tatuagens pelo corpo, identificando uma em forma de “terço” no dorso da mão e outra de um crucifixo na lateral do rosto.

Foram juntados aos autos imagens de vídeo dos sistemas de segurança interna dos estabelecimentos vitimados (p. 126/131).

Consta ainda, no relatório policial (p. 32/35), que o representado ADÃO, quando do cometimento dos crimes em apuração estaria utilizando um par de “chinelos de dedo" de cor branca, inclusive que seria o mesmo que ele estaria utilizando na Delegacia de Polícia quando intimado para esclarecimentos.

Ocorre que, buscando afirmar sua tese, a Autoridade Policial juntou aos autos a fotografia de p. 37, aparentemente buscando afirmar que seria a mesma utilizada por ADÃO na data dos crimes.

Todavia, a identificação de tal imagem fotográfica informa se tratar de “2) Casa Jean Barros da Silva”, não sendo tal argumento, no atual momento, hábil à qualquer comprovação. [...]

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pelas vítimas e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que o termo de reconhecimento feito pela vítima e a identificação das equipes investigativas com base nas imagens dos sistemas de segurança interna dos estabelecimentos onde se deram os fatos, vinculando o representado ADÃO aos crimes, ao menos em caráter preliminar da apuração criminal.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante da gravidade em concreto da conduta, consistente na prática de roubo contra duas vítimas; mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como diante da reiteração delitiva, consubstanciada nos diversos inquéritos policiais e ações criminais em andamento.

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública” (id. 140196782).

Em suas razões, a parte impetrante sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, uma vez que eivada de argumentações genéricas que não evidenciam a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

É cediço que, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Com efeito, como bem consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, “
a decretação da prisão preventiva do paciente está, a princípio, fundamentada em elementos concretos, a exemplo da constatação da reiteração delitiva, consubstanciada nas passagens policiais
”, além do que os indícios de autoria “
restaram primariamente demonstrados, por intermédio do termo de reconhecimento feito pela vítima e a identificação das equipes investigativas com base nas imagens dos sistemas de segurança interna dos estabelecimentos
” (id. 204737689).

Ademais, em consulta ao Sistema PJE, constata-se que o paciente possui diversos inquéritos policiais e ações penais em andamento, a exemplo das Ações Penais n. 1001502-25.2024.8.11.0004; 1001499-70.2024.8.11.0004 e 1001421-76.2024.8.11.0004 e Inquérito Policial n. 1008538-89.2022.8.11.0004, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, de acordo com o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS – ROUBO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

“Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6).

(N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do fumus comissi delicti.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto.

Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

(N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Por outro lado, com relação à discussão acerca do reconhecimento pessoal do paciente, a tese deve ser reservada à apreciação pelo Juízo de origem, uma vez que a via de cognição sumária do
Habeas Corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de fragilidade dos indícios de autoria

(N.U 1019961-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024